Tribunal: TJMT
Processo: 1003512-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003512-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), AMERICA ATACADO DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA - CNPJ: 01.956.611/0001-70 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS DE CASTRO - CPF: 270.733.431-68 (AGRAVADO), ALESSANDRA THAIS SANGALETTI DE CASTRO - CPF: 568.919.971-00 (AGRAVADO), VALERIA GRECCO TEIXEIRA - CPF: 432.575.181-53 (AGRAVADO), TALITA LAURA DE LIMA COELHO - CPF: 002.630.881-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a nulidade da CDA nº 2017221525 por ausência do requisito previsto no artigo 2º, §5º, inciso II, da Lei de Execuções Fiscais, e extinguindo o feito sem resolução do mérito.

2. O agravante sustenta que a decisão partiu de premissa equivocada, pois o valor zerado na CDA refere-se ao tributo e não à multa, tratando-se de cobrança exclusiva de multa por descumprimento de obrigação acessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se a CDA que não apresenta o valor originário da dívida, por tratar-se de cobrança exclusiva de multa acessória, atende aos requisitos legais de validade estabelecidos no art. 202, II, do CTN e no art. 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A indicação do valor originário da dívida é requisito essencial para a validade da CDA, independentemente da natureza do crédito cobrado, seja ele tributário ou não tributário, principal ou acessório, conforme determinam expressamente o art. 202, II, do CTN e o art. 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830/80.

5. A ausência dessa informação compromete a liquidez e certeza do título executivo fiscal, requisitos essenciais para a execução fiscal.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a ausência de valor originário da dívida em Certidão de Dívida Ativa, mesmo que cobre exclusivamente multa, caracteriza vício insanável, ensejando sua nulidade.

7. A existência de discrepância entre os valores indicados na CDA apresentada na petição inicial (R$ 325.006,29) e aquela juntada posteriormente pela Fazenda Pública (R$ 171.186,86), ambos referentes à mesma multa acessória, compromete ainda mais a certeza e liquidez do título executivo fiscal.

8. O argumento de que "as CDAs do Estado sempre foram confeccionadas desta forma" não tem o condão de afastar a exigência legal de indicação do valor originário da dívida, pois a prática administrativa não pode se sobrepor à expressa determinação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

10. Tese de julgamento: A ausência de valor originário da dívida em Certidão de Dívida Ativa que cobre exclusivamente multa caracteriza vício insanável, ensejando sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados

CTN, art. 202, II; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º, II.

Jurisprudência relevante citada

TJMT, Agravo Interno no NU 1018612-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/04/2025; N.U 0012738-43.2014.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, j. 26/02/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
1003512-20.2025.8.11.0000
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº, interposto por
AMÉRICA ATACADO DE UTILIDADES E DECORAÇÕES LTDA E OUTROS
, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2017221525 por ausência do requisito previsto no artigo 2º, §5º, inciso II, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), e, consequentemente, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao considerar que o valor zerado na CDA se referia à multa, quando, na verdade, o campo zerado corresponde ao tributo, cuja exigência não se faz presente no caso, por tratar-se exclusivamente de cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória.

Argumenta que a multa encontra-se devidamente discriminada na CDA, acompanhada de demonstrativo detalhado, não havendo vício a comprometer sua liquidez e certeza.

Alega que as CDAs do Estado sempre foram confeccionadas desta forma e que a manutenção da decisão impugnada poderia gerar enorme prejuízo ao Estado, ao exigir-se indevidamente a anulação de todas as CDAs constituídas apenas com relação à multa acessória.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 306071899).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia central
do presente recurso consiste em verificar se a CDA nº 2017221525 atende aos requisitos legais de validade, especificamente quanto à indicação do valor originário da dívida, conforme exigido pelo art. 202, II, do Código Tributário Nacional e pelo art. 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830/80.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao considerar que o valor zerado na CDA se referia à multa, quando, na verdade, o campo zerado corresponde ao tributo, cuja exigência não se faz presente no caso, por tratar-se exclusivamente de cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória.

Inicialmente, é necessário analisar os dispositivos legais que regem a matéria. O art. 202 do CTN estabelece os requisitos essenciais da Certidão de Dívida Ativa:

“
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito
”.

No mesmo sentido, o art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 dispõe:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que a indicação do valor originário da dívida é requisito essencial para a validade da CDA, independentemente da natureza do crédito cobrado, seja ele tributário ou não tributário, principal ou acessório.

No caso em análise, ao examinar a CDA nº 2017221525, constata-se que, de fato, há campo zerado no documento, o que, segundo o Estado agravante, refere-se ao tributo, e não à multa, que seria o objeto da cobrança. Contudo, essa alegação não é suficiente para afastar a nulidade reconhecida na decisão monocrática.

Isso porque, independentemente da natureza do crédito cobrado (tributo ou multa),
é imprescindível que a CDA indique o valor original da dívida
, conforme determinam expressamente o art. 202, II, do CTN e o art. 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830/80, ainda que se trate de descumprimento de obrigação acessória/multa.

Nesse sentido, a ausência dessa informação compromete a liquidez e certeza do título executivo fiscal, requisitos essenciais para a execução fiscal.

A jurisprudência desta corte, é pacífica no sentido de que a ausência de valor originário da dívida em Certidão de Dívida Ativa, mesmo que cobre exclusivamente multa, caracteriza vício insanável, ensejando sua nulidade. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ISS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 202 DO CTN E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DA CDA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A falta de indicação do fato constitutivo do tributo acarreta a nulidade da certidão de dívida ativa, por infringência ao artigo 202, inciso II, do Código Tributário Nacional e ao artigo 2º, § 5º, inciso II, da Lei de Execução Fiscal. Logo, em se tratando de ISSQN, a certidão deve esclarecer qual o serviço prestado, não bastando referência genérica a item da Lista de Serviços.

2. É nulo o lançamento que não descreve suficientemente a matéria tributável. Hipótese em que o Fisco não discriminou, no lançamento, a quantia correspondente a cada serviço tributado. Precedentes do STJ.

3. Em se tratando de causa em que restou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz. Hipótese em que os honorários devem ser mantidos. (N.U 0012738-43.2014.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

No mesmo sentido:

A CDA n. 2021434541 apresenta lacunas graves, pois os campos referentes ao valor originário e à correção monetária estão zerados, o que compromete sua liquidez e certeza, requisitos essenciais para a constituição de um título executivo válido. (TJMT, Agravo Interno no NU 1018612-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/04/2025, DJE 14/04/2025)

Outro ponto relevante, destacado na decisão agravada,
é a
existência de discrepância entre os valores
indicados na CDA apresentada na petição inicial (R$ 325.006,29) e aquela juntada em momento posterior pela Fazenda Pública (R$ 171.186,86),
ambos referentes à mesma multa acessória
.

Essa divergência, por si só, já seria suficiente para comprometer a certeza e liquidez do título executivo fiscal.

A existência de duas versões da CDA com valores substancialmente divergentes para a mesma multa, sem justificativa idônea sobre a variação, fragiliza a credibilidade do título e reforça a ausência de liquidez e certeza, requisitos essenciais para a constituição de um título executivo válido.

Ademais, o argumento do Estado de que "
as CDAs do Estado sempre foram confeccionadas desta forma
" não tem o condão de afastar a exigência legal de indicação do valor originário da dívida. A prática administrativa, por mais reiterada que seja, não pode se sobrepor à expressa determinação legal.

Nessa senda, forçoso concluir que a exigência de indicação do valor originário devido na CDA não é mero formalismo, mas garantia fundamental do contribuinte, que tem o direito de conhecer com precisão o montante original do débito que lhe é imputado, para que possa exercer plenamente seu direito de defesa.

Portanto, tendo em mente tais premissas, a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da CDA nº 2017221525 por ausência de indicação do valor originário da dívida está em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da CDA nº 2017221525 por ausência do requisito previsto no artigo 2º, §5º, inciso II, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), e, consequentemente, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025